Tribunal: TJSP
Processo: 0002467-71.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal e Ameaça – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação – Legítima defesa não caracterizada – Pena que demanda discreto reparo – Impossibilidade de substituição da carcerária por restritiva de direitos - Inteligência do artigo 44, inciso I, do Código Penal – Recurso parcialmente provido para

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal e Ameaça – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação – Legítima defesa não caracterizada – Pena que demanda discreto reparo – Impossibilidade de substituição da carcerária por restritiva de direitos - Inteligência do artigo 44, inciso I, do Código Penal – Recurso parcialmente provido para abrandar o castigo, modificar o regime fixado para o aberto e conceder a suspensão condicional da pena, com as condições previstas no artigo 78, § 2o, "b" e "c", do Código Penal.